Tribunal: CARF
Processo: 15471.003152/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003152/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.163 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ELIANE DE MORAES DONNI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 24.188,89, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 40.776,06,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 11.005,96 (fls. 4/8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003152/2008-51
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003152/2008-51

Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
trazendo aos autos o ofício comunicando a decisão judicial para o desconto em folha, pela fonte
pagadora FESP-RJ, da pensão alimentícia paga, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 23/27), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a pensão alimentícia, no
valor de R$ 29.374,26, ao teor da decisão judicial proferida, reduzindo o imposto suplementar
para R$ 2.928,04, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Glosa de Deduções Indevidas. Deduções de Pensão Alimentícia Judicial.
Havendo comprovação, na fase de impugnação, mediante apresentação de
documentação idônea, de parte das deduções reputadas indevidas, a título de pensão
alimentícia, impõe-se o cancelamento das respectivas glosas, até o limite da parcela
efetivamente comprovada.
Cientificada da decisão, em 19/09/2013 (fls. 30/31), a contribuinte, em
18/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 33/41), pugnando pela dedução das contribuições à
previdência oficial, que assim como a pensão judicial são descontadas pela fonte pagadora, bem
como das despesas médicas próprias, com profissionais contratados e plano de saúde, despesas
estas que está em contato com os respectivos prestadores para recuperação dos comprovantes, a
serem oportunamente carreados aos autos, requerendo, ao final, sejam considerados todos os
fatos, em nome da verdade material, cujos valores ora pleiteados também deverão compor a
determinação da base de cálculo do imposto de renda.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/50.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto do lançamento ou mesmo sequer comprovadas nos autos, razão pela qual
não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/RJ1, manteve a glosa parcial da
dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 11.401,80, correspondente ao
valor excedente, ao teor acordo homologado judicialmente, conforme se depreende do ofício
judicial no 2490/87-LMM (fls. 9), apurado com base nos rendimentos totais recebidos no ano-
calendário autuado (R$ 29.374,26) e o valor declarado (R$ 40.776,06).
Ao ser intimada, a Recorrente não apresentou novas razões de defesa, no que se
refere a glosa da pensão alimentícia remanescente propriamente dita, limitando-se em
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003152/2008-51

requerer a dedução de despesas médicas e com previdência oficial, despesas estas, aliás, sequer
comprovadas nos autos.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
o recurso, aliado aos pontos de discordância, somente deverão ser apresentados quando se
prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Entretanto, a Recorrente pugna pelo reconhecimento do direito à dedução de
outras despesas – matérias essas, como dito, que sequer foram objeto do lançamento – não se
insurgindo em nenhum momento contra os fundamentos que importaram na manutenção parcial
da autuação pela decisão de piso.
Com efeito, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em
relação à matéria de fundo, sendo certo que o crédito tributário remanescente sequer foi
impugnado, devendo, por conseguinte, a decisão recorrida, ser mantida em sua integralidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Original